Tribunal: TJMT
Processo: 1031015-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031015-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRABEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 15.140.153/0001-01 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL (SNIPER). CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão que, nos autos de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de busca de bens do executado pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER) no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; e (
ii
) definir se é cabível a busca de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER) ainda não foi implementado e regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inviabilizando sua utilização.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ e pelo Provimento no 37/2016-CGJ/TJMT, constitui ferramenta válida e eficaz para promover a rastreabilidade e averbação constritiva de bens imóveis do executado, sendo cabível sua utilização no caso em análise.

A busca por bens do devedor é essencial para garantir a celeridade e a efetividade da execução, respeitando o direito creditício do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER) depende de sua implementação e regulamentação no âmbito do tribunal competente.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta válida e eficaz para a localização e constrição de bens do devedor em processos de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 139, IV; Provimento no 39/2014 do CNJ; Provimento no 37/2016-CGJ/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1025567-96.2024.8.11.0000, Rel. Desa
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT, AI no 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2024; TJMT, AI no 1008289-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença de no 1000102-87.2018.8.11.0035, manejada em face de
BRABEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
(SREI)
e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

Para tanto, afirma o agravante que tentou de todos os meios a localização de bens em nome do agravado, sendo a única medida que lhe resta a pesquisa pel
a

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pel
a

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

Pois bem.

Em 2022, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta

tecnol
ó
gica desenvolvida pelo Programa Justi
ç
a 4.0 que exibe visualmente os v
í
nculos patrimoniais, societ
á
rios e financeiros entre pessoas f
í
sicas e jur
í
dicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas,

permitindo
a identificação de
rela
çõ
es de interesse para processos judiciais de forma mais
á
gil e eficiente.

Todavia,
enquanto ainda não regulamentada a ferramenta no âmbito local, ainda não é possível a utilização do sistema
, in
casu
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA
SNIPER
– SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização da ferramenta
SNIPER
para pesquisa não é viável, uma vez que sua implementação e regulamentação ainda não foram concretizadas neste Tribunal de Justiça.

(N.U 1025567-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.

(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)

Em relação à busca de bens por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, trata-se de u
ma ferramenta
também
instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Provimento de no 39/2014, que tem por escopo a integração e o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

Mais especificamente, o sistema em questão busca imprimir maior rapidez na averbação constritiva de Imóveis, com o fito de evitar a
dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento de no 37/2016-CGJ, o que o torna, portanto, perfeitamente cabível para as situações como a do caso, em que a agravante busca a satisfação de seus créditos desde
2018, sem qualquer sucesso.

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019,
Publicado
no DJE 17/09/2019)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente
, ao menos em parte,
não encontra qualquer óbice e deve ser atendida.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar a realização de constrições imobiliárias em nome dos agravados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025